Tribunal: TJSP
Processo: 2383085-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato firmado no exterior, relativo a hospedagem no sistema de tempo compartilhado. Ação visando a rescisão do contrato. Pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e buscando impedir a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Deferimento em parte pela decisão agravada. Agravantes que pretendem a ampliação da tutela provisória,

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato firmado no exterior, relativo a hospedagem no sistema de tempo compartilhado. Ação visando a rescisão do contrato. Pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e buscando impedir a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Deferimento em parte pela decisão agravada. Agravantes que pretendem a ampliação da tutela provisória, para suspender os efeitos do contrato. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.